Tribunal: STF
Processo: Rcl 37795
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Santa Clara D´Oeste/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP nos autos da Apelação Cível 1003811.84-2017.8.26.0541.
    Alega-se, em síntese, desrespeito à decisão proferida por esta Corte no RE 650.898/RS (Tema 484 da Repercussão Geral).
    O reclamante narra que
    “[o] interessado ajuizou ação de cobrança para recebimento de férias, mais 1/3 e 13º salário, em decorrência do exercício de mandato eletivo de prefeito, no período de 2013 a 2016. Alegou que durante esse período nunca tirou férias e recebeu décimo terceiro salário. Fundamentou que o texto constitucional permite o pagamento de férias mais 1/3 e 13º salário aos agentes políticos.
    O Juízo monocrático, em sentença de mérito, julgou improcedente a pretensão da parte Autora, acatando os argumentos da Municipalidade, no sentido de que a inexistência de Lei no município de Santa Clara D’Oeste impede o pagamento de férias mais 1/3 e 13° salário aos agentes políticos.
    No entanto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo houve por reformar a r. sentença, dando provimento ao Recurso do Autor, conforme ementa que segue:
    ‘APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão ao pagamento de férias, acrescidas de terço constitucional e décimo terceiro pelo exercício de mandato eletivo de prefeito – Admissibilidade – Direito sociais estabelecidos a Constituição Federal – Normas eficácia plena – Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no RE n° 650.898: o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário – Apelação provida (Apelação n° 1003811-84.2017.8.26.0541).’
    Em razão da referida decisão, houve o manejo do Recurso Extraordinário, ao qual se negou seguimento, motivo que ensejou a interposição de agravo interno.
    Na decisão do agravo em Recurso Extraordinário, o STF determinou a reapreciação do julgado, no entanto, o TJSP manteve o acórdão que deu provimento a apelação, nos seguintes termos: 
    ‘JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO - Objeto da ação originária: cobrança de férias e décimo terceiro salário constitucional pelo exercício do mandato eletivo de prefeito - Apelação provida - Recurso extraordinário essencialmente fundado na solidificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Acórdão impugnado que se encontra fundamentado também com o precedente citado pela parte - Reapreciação do recurso originário, mas sem retratação do julgado - Acórdão mantido. (Apelação n° 1003811-84.2017.8.26.0541)’” (págs. 1-2 da petição inicial). 
    Sustenta, em síntese, que
    “[a] tese firmada pelo STF foi a de que ‘O artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’. Ou seja, é necessário a existência de Lei local que permite referidos pagamentos. O que diz o STF é que se existe Lei local prevendo o pagamento do terço de férias e décimo terceiro salário aos agentes políticos, ela não é inconstitucional.
    Referida decisão do STF não dá o direito imediato aos agentes políticos do recebimento de tais verbas, haja vista haver a necessidade de regulamentação, através de Lei Municipal” (pág. 5 da petição inicial).
    Requer, ao final, em resumo:
     “a) A concessão de medida liminar, com fulcro no art. 989, II, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido nos autos da Apelação n° 1003811- 84.2017.8.26.0541, da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo;
    [...]
    d) Ao final, a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, proferida na Apelação n° 1003811-84.2017.8.26.0541, para se manter a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação de cobrança” (pág. 6 da petição inicial). 
    Em 6/11/2019, deferi a liminar (documento eletrônico 10).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Wagner Natal Batista, manifestou-se pela procedência do pedido.
    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação, pleiteando gratuidade de justiça (documento eletrônico 20).
    É o relatório.
    Preliminarmente, defiro o benefício da justiça gratuita ao beneficiário do ato reclamado.
    Bem examinados os autos, entendo que a pretensão merece acolhida.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Nesse contexto, anoto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em princípio, não cabe reclamação para se corrigir supostos equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, a não ser que haja negativa motivada do juiz em retratar-se para seguir a decisão desta Suprema Corte.
    Por outro lado, os Ministros desta Corte têm admitido a possibilidade de afastamento dessa regra em casos excepcionais, nos quais prontamente se visualize teratologia na aplicação dos precedentes firmados sob a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido, há julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: Rcl 23.316-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; e Rcl 35.481-ED-AgR-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma.
    No julgamento, pelo Plenário, da Reclamação 16.009-AgR/PR, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, ao discutir tal hipótese, asseverou que, em tais casos,
    “o cabimento da reclamação não se deve à suposta usurpação da competência desta Corte pelo tribunal de origem ao exercer o juízo de retratação que lhe cabe, mas à violação do acórdão-paradigma do STF, cujos efeitos, evidentemente, não se restringem às partes do recurso extraordinário julgado pelo Supremo” [...] (grifei).
    Em suma, nesse julgado, ficou registrado que, caso ocorra manifesto equívoco na aplicação de entendimento fixado sob a sistemática da Repercussão Geral, a reclamação seria admitida, não por usurpação de competência do STF, mas por inobservância ao conteúdo de decisão dotada de eficácia erga omnes.
    Recentemente, a ocorrência dessa hipótese foi concretamente reconhecida em acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, Rcl 26.928-AgR/SE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ocasião em que a reclamação foi julgada procedente para se admitir erro na aplicação de precedente da repercussão geral. 
    Feitas essas considerações, passo à análise da presente reclamação.
    Consoante registrei na apreciação da liminar, ao apreciar o RE 650.898/RS (Tema 484), julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese: 
    “1) Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados; e
    2) O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário” (Grifei). 
    Referido julgado recebeu a seguinte ementa: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 
    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 
    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 
    3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 
    4. Recurso parcialmente provido” (Grifei). 
    Destaquei, na ocasião, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão paradigma, da lavra do Ministro Roberto Barroso: 
    “[...]
    17. Penso ser claro, assim, que não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional” (Grifei). 
    A leitura cuidadosa do precedente demonstra a tese de que o pagamento dos direitos sociais aos agentes políticos com mandato eletivo não é incompatível com o art. 39, § 4º, da Constituição Federal. Por outro lado, a concretização de tais direitos está condicionada à opção do legislador infraconstitucional, uma vez que não decorre diretamente do texto da Constituição.
    Tal entendimento foi contrariado pelo acórdão que deu provimento à apelação, e posteriormente mantido em juízo de retratação determinado por esta Corte. Extraio do voto-condutor:
    “Ação visando a cobrança de férias e 13º salário constitucional pelo exercício do mandato eletivo de prefeito (petição inicial a fls 1/15). Foi julgada improcedente (r. sentença a fls 103/106). Sobrevindo recurso, a Turma Julgadora decidiu por manter o julgado a quo (acórdão de fls 134/140 integração de fls 160/164). Solução em confronto apenas aparente co'a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme precedente invocado na interposição do recurso extraordinário. 
    No caso específico dos autos, sustenta-se a tese ditada no Recurso Extraordinário nº 650.898 - Tema nº 484 (fls 144/154), no sentido de que o artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário, mas há necessidade de lei local para disciplinar a matéria (fls 147).
    Saliento que o acórdão impugnado encontra-se fundamentado também com o precedente citado pela parte, o qual ressaltou a possibilidade de concessão dos direitos sociais descritos na Constituição Federal aos agentes políticos com mandato eletivo, em razão de interpretação sistemática da Carta Magna (fls 136).
    Não há, portanto, o que ser readequado no acórdão ora recorrido, que se mantém pelos próprios fundamentos” (pág. 3 do documento eletrônico 7).
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido concedeu os direitos sociais pleiteados pelo ex-prefeito apesar de não haver lei municipal com tal previsão, o que demonstra que fundamentou a sua conclusão exclusivamente na interpretação da Constituição.
    Esta, porém, não foi a inteligência pretendida por esta Corte ao julgar o Tema 484 da Repercussão Geral, conforme demonstra entendimento exarado pela Primeira Turma ao julgar o Agravo Regimental na Reclamação 33.949/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO.
    1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’. Na oportunidade, se esclareceu que a ‘definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional’.
    2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (grifei).
    No mesmo sentido, colaciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl 35.900/SP, Rcl 33.708/SP, e ARE 1.241.919/SP, todos de relatoria do Min. Gilmar Mendes; Rcl 31.811-AgR/SP e RE 31.811-AgR/SP, Edson Fachin; e RE 1.155.654/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello.
    Isso posto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a correta aplicação do precedente fixado por esta Corte ao decidir o RE 650.898/RS (Tema 484 da Repercussão Geral).
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator